Tribunal: TJDFT
Processo: 0750836-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES INSTAURAÇÃO. ARRESTO PRÉVIO. BENS DOS SÓCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige uma análise pautada em elementos formais mínimos, não consistindo em inclusão definitiva dos sócios da empresa devedora no polo passivo da lide.
2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente será resolvido após manifestação das empresas e dos sócios, bem como da instrução processual, nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil.
3. O arresto prévio, realizado antes da Citação do devedor, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de evitar pagamento da dívida.
4. A simples instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se mostra suficiente para justificar a aplicação de medidas assecuratórias.
5. Recurso conhecido e não provido.